Tribunal: TJDFT
Processo: 0711625-60.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO. CONTRATO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS. DESCONTO DE PONTUALIDADE. ILEGALIDADE. NÃO COMPROVADA. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGÍTIMA. EXCESSO. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. No caso em análise, o embargante se insurge contra a cobrança de encargos de pontualidade inserida nos autos de Execução proposta pelo embargado, que visa receber valores de antecipação de crédito decorrente de taxas condominiais em que toda a receita das taxas condominiais ao condomínio é antecipada em troca de da garantia do crédito.

2. Tendo em vista que incontroversa a legalidade do encargo referente ao desconto de pontualidade, bem como não comprovado qualquer vício no contrato que expressamente fixou a cobrança, não há que se falar em excesso de execução.

3. Tanto o Código Civil, artigo 1.348 II como a Convenção Condominial estabelecem os poderes ao síndico para contratar o serviço de cobrança das taxas condominiais, incluindo o desconto de pontualidade, independente de deliberação em Assembleia ou Convenção Condominial.

4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.